Tribunal: TJPA
Processo: 0825427-28.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0825427-28.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DA CABANAGEM - BELÉM

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

FISCAL DA LEI: EM APURAÇÃO

SUSCITADO: JUÍZO DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 0825427-28.2025.8.14.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM.

SUSCITADO:
VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS GARANTIAS. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 9/2025-TJPA. REGRA DE TRANSIÇÃO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM. CONFLITO DIRIMIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém em face do Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém. A controvérsia reside na definição da competência para apreciar diligências complementares requeridas pelo Ministério Público em procedimento investigatório instaurado antes da vigência da Resolução nº 9/2025-TJPA, que regulamentou a figura do juiz das garantias no âmbito deste Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a competência para a fase pré-processual deve ser deslocada para a Vara de Juiz das Garantias, com base na finalidade do instituto e na estrutura acusatória do processo penal, ou se deve ser mantida no Juízo Criminal comum, em respeito à regra de transição expressa na norma regulamentadora e ao princípio
tempus regit actum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência jurisdicional, em regra, é determinada pelo princípio
tempus regit actum
, segundo o qual a lei processual penal aplicável é aquela vigente ao tempo da prática do ato. A Resolução nº 9/2025-TJPA, em seu artigo 22, estabeleceu uma regra de transição clara, determinando que os procedimentos investigatórios instaurados antes de sua vigência não seriam redistribuídos ao juiz das garantias.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a implementação do juiz das garantias, tem reforçado a necessidade de se observar as regras de transição e a modulação de efeitos definidas tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelas normativas locais, a fim de garantir a segurança jurídica e evitar a retroatividade da norma processual em prejuízo da organização judiciária.

5. Sendo o procedimento investigatório em questão instaurado em
04 de setembro de 2024
, data muito anterior à entrada em vigor da Resolução (24 de agosto de 2025), sua situação é regida pela regra de transição, o que impõe a manutenção da competência do Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém para todos os atos da fase investigatória, inclusive para a análise de diligências complementares.

IV. DISPOSITIVO

6. Conflito conhecido e, em consonância com o parecer ministerial, julgado
improcedente
, para fixar a competência do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Dispositivos relevantes citados: Art. 22 da Resolução nº 9/2025-TJPA; Art. 2º do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito, para fixar a competência do
Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém em face do Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém, nos autos do Processo nº 0818163-52.2024.8.14.0401, instaurado inicialmente para apurar a suposta prática do crime de lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do CP).

Consta nos autos que o procedimento foi distribuído à 2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém em 04/09/2024. Contudo, em razão do óbito da vítima e da consequente alteração da capitulação jurídica para homicídio culposo, o Juizado Especial declarou sua incompetência em 06/08/2025, determinando a redistribuição a uma das Varas Criminais da Capital (ID 31755420).

Redistribuído o feito ao Juízo da 7ª Vara Criminal, o Ministério Público requereu o retorno dos autos à autoridade policial para a realização de diligências complementares. O magistrado da 7ª Vara Criminal, entendendo que sua atuação se restringe à fase judicial, determinou a remessa dos autos à Vara de Juiz de Garantias (ID 31755425).

O Juízo da Vara de Juiz das Garantias, por sua vez, declinou da competência e determinou a devolução dos autos ao juízo criminal, argumentando que o art. 22 da Resolução nº 9/2025-TJPA excepciona sua atuação nos feitos instaurados antes de 24/08/2025 (ID 31755428). Diante da devolução, o Juízo da 7ª Vara Criminal suscitou o presente conflito, defendendo que a essência do instituto do juiz das garantias é atuar na fase de investigação, controlando a legalidade dos atos, o que justificaria sua competência para apreciar o pedido de novas diligências (ID 31755429).

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e improcedência do conflito, para declarar a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID 31943638).

É o relatório do necessário.

VOTO

O cerne da questão consiste em definir o juízo competente para processar a fase pré-processual do feito nº 0818163-52.2024.8.14.0401, cuja instauração ocorreu antes da entrada em vigor da Resolução nº 9/2025-TJPA, que regulamentou a Vara de Juiz das Garantias.

A regra basilar que rege a matéria é o princípio
tempus regit actum
, positivado no artigo 2º do Código de Processo Penal, segundo o qual a lei processual penal se aplica desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. A aplicação de uma nova norma de competência, que possui natureza processual, deve respeitar as situações já consolidadas, em nome da segurança jurídica.

No caso concreto, a aplicação deste princípio é inafastável. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao regulamentar a implementação do juiz das garantias, teve a cautela de estabelecer uma regra de transição clara e objetiva, a fim de disciplinar os feitos em curso. O artigo 22 da Resolução nº 9/2025-TJPA dispõe expressamente:

“Art. 22. Não serão redistribuídos para o(a) juiz(a) das garantias os procedimentos investigatórios e medidas cautelares instaurados até a data de vigência desta Resolução.”

A norma é inequívoca ao eleger a data de instauração do procedimento como o marco temporal definidor da competência. O procedimento em tela foi formalmente instaurado em 04 de setembro de 2024, enquanto a Resolução entrou em vigor apenas em 24 de agosto de 2025. Portanto, o feito se enquadra perfeitamente na exceção prevista na regra de transição.

A tese do Juízo suscitante, que defende a aplicação da nova regra com base na finalidade do instituto do juiz das garantias, não pode prevalecer sobre uma norma de transição expressa. A jurisprudência pátria, inclusive deste próprio Tribunal, tem se mostrado firme em prestigiar a segurança jurídica em detrimento de retroatividades que possam gerar instabilidade processual. A existência de uma regra clara de transição visa, justamente, evitar o caos processual que seria gerado pela redistribuição em massa de procedimentos, garantindo uma implementação ordenada e previsível do novo sistema.

Portanto, seja pela regra fundamental do
tempus regit actum
, seja pela aplicação expressa e cogente da regra de transição contida no art. 22 da Resolução nº 9/2025-TJPA — uma abordagem que se alinha aos princípios de segurança jurídica que norteiam a atividade jurisdicional —, a conclusão é uma só: a competência para apreciar todos os atos do inquérito policial, incluindo as diligências complementares requeridas pelo Ministério Público, permanece com o Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente conflito para julgá-lo
IMPROCEDENTE
, declarando a competência do
Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, o suscitante, para processar o feito nº 0818163-52.2024.8.14.0401.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 10/02/2026